Tribunal: STF
Processo: RE 1213762
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Incidência sobre operações de serviço de transporte rodoviário de mercadorias destinadas ao exterior. 4. Pretensão não abrangida pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.